Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730707-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWLAND VEICULOS LTDA. AGRAVADA: OREST VEICULOS LTDA. - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Newland Veículos LTDA contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho- DF que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de transferência do veículo para o nome da ré, ora agravada (ID no 29303272). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 26287194, sob pena de deserção. 3. À il. Secretaria para retirar a anotação de pedido liminar no sistema. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO